Tribunal: TJDFT
Processo: 0017781-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017781-12.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOAO BATISTA RICARDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO - ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/90. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e autoria do crime do artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90 (vinte e duas vezes). Praticados mais de sete crimes em continuidade delitiva, incide o aumento máximo de 2/3 (dois terços) previsto no art. 71 do Código Penal. Inviável, por ausência de respaldo legal, o uso dos crimes excedentes de sete para agravar a circunstância judicial da culpabilidade. O grave dano à coletividade é algo evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pelo recorrente, na medida em que não há como provar danos concretos advindos da sua conduta. A redução de ICMS devido ao Distrito Federal no valor principal de R$ 869.256,15 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), não justifica a incidência da majorante de grave dano à coletividade. A definição do grave dano à sociedade está relacionada ao valor original do débito, sem considerar neste cálculo os juros e multas porventura aplicados. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantia a ser considerada como vultosa, a ponto de atrair a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei 8137/90, é aquela que ultrapassa 1 (um) milhão de reais, a depender do caso concreto. Os delitos contra a ordem tributária ocorreram após a vigência da Lei no 8.177/91, que extinguiu o BTN como indexador para a pena de multa. Necessária a exclusão da pena de multa, já que impossível sua substituição por outro índice, não previsto em lei, sob pena de ferir o princípio da taxatividade da norma penal. Apelo da defesa parcialmente provido. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei 8.137/1990, defendendo que a extinção do índice de reajuste (BTN) não acarreta a inaplicabilidade da pena de multa nos crimes contra a ordem tributária. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 8o da Lei 8.137/1990, bem como em relação ao dissenso interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005